Tribunal: TCU
Processo: 034.663/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8822/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ivan Cunha da Silva contra o Acórdão 6346/2018-TCU-Primeira Câmara que, ao analisar a prestação de contas do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba (NEMS/PB) relativa ao exercício de 2015, dentre outras providências, fez determinações àquela unidade jurisdicionada; Considerando que a relação processual se estabeleceu, neste primeiro momento, apenas entre o NEMS/PB e este Tribunal, que, no exercício de sua missão constitucional, limitou-se a expedir àquele, objetivamente, comando de natureza mandamental; Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Mandado de Segurança 23.560/DF, entendeu que determinações dessa natureza não possuem efeitos desconstitutivos; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal e do STF são no sentido de que Súmula Vinculante 3 não se aplica às decisões em que o TCU, no uso de sua competência prevista no art. 71, IX, da CF, apenas determina ao órgão jurisdicionado a adoção de providências para o cumprimento da lei, sem ele próprio anular o ato questionado; Considerando que diante disso, eventual defesa dos interessados deve ser exercida no âmbito do órgão jurisdicionado, onde efetivamente devem ser travadas as discussões relacionadas ao cumprimento das determinações emanadas por este Tribunal, no exercício da jurisdição objetiva, pois estas apenas adquirem concretude com a produção de nova decisão no âmbito administrativo do próprio órgão, onde este, analisando as situações individuais encontradas, delibera pelo enquadramento ou não de cada caso nos parâmetros legais, cuja interpretação foi dada pelo TCU; Considerando que a análise do recurso de reconsideração pela Secretaria de Recursos (Serur) demonstrou sua ausência de legitimidade; Considerando, por fim, a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal à proposta da Serur, no sentido de não conhecer do recurso de reconsideração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 282, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ivan Cunha da Silva e dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Paraíba. 1. Processo TC- Processo 034.663/2016-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Maria das Dores de Araujo (XXX.937.774-XX); Neidja Torres de Araújo (XXX.268.384-XX); Roberto Natal Silva Saorim (XXX.514.648-XX) 1.2. Recorrente: Ivan Cunha da Silva (XXX.812.694-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Paraíba 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.